Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-98.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de impugnação aos fundamentos da sentença rejeitada. Ação de obrigação de fazer. Hipossuficiência demonstrada. Cabimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Emenda à inicial não atendida. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença na qual foi julgado extinto o processo sem resolução do mérito diante do indeferimento da petição inicial com fundamento no descumprimento da determinação de emenda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar, preliminarmente, a falta de dialeticidade recursal alegada pela parte ré. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como se foi atendida a determinação judicial de emenda da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. Da preliminar suscitada em contrarrazões. Verificada a observância do princípio da dialeticidade recursal, do dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC), bem como do dever de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC). Rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso de apelação arguida em sede de contrarrazões.
4. Da gratuidade de justiça. Os documentos acostados aos autos, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (CPC, art. 99, § 3o), comprovam que a parte apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.
5. Verifica-se que a petição inicial não observa os incisos III e VI do art. 319 do CPC, e, ainda, ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).
6. O indeferimento da petição inicial encontra respaldo no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora intimada, não cumpre a determinação de emenda.
7. Nesse sentido: [...] 2. A sentença recorrida não violou os princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, uma vez que foi a conduta do próprio autor que deu causa à extinção do processo, porquanto não cumpriu a determinação que lhe fora direcionada para regularizar a representação processual. [...]. (0703056-89.2023.8.07.0012, Data de Julgamento: 23/08/2023, Órgão Julgador: 1a Turma Cível, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Publicado no PJe : 05/09/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) .
8. Inexiste, portanto, erro de procedimento na extinção do feito sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo 9. Apelação conhecida e parcialmente provida para conceder a gratuidade de justiça à parte apelante.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 98, 99, § 3o, 321 e 330, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0703056-89.2023.8.07.0012, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23.8.2023.